Tribunal: TJES
Processo: 5011572-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011572-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011572-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – SALVO CONDUTO – SESSÃO PLENÁRIA TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos qualquer elemento que ateste estar o paciente sofrendo ou na iminência de sofrer restrição na sua liberdade, seja por ilegalidade ou abuso de poder, não devendo, portanto, ser concedida a ordem. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011572-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor

de
GLEYDSON GASPARINI GUTERRES
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante a necessidade de expedição de salvo conduto, sob o argumento de que o paciente será submetido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri na data de 19/10/2023.

Assim, pugna pela expedição de salvo conduto, para que fique proibido ao magistrado de primeira instância a determinação da execução imediata da pena após, eventual condenação pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente vale esclarecer que em consulta ao Sistema EJUD e diante das informações prestadas pela autoridade coatora, pude observar que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri agendada para o dia 19/10/2023 foi redesignada para o dia 07/03/2024.

Ademais, é necessário explicitar que estamos aqui trabalhando absolutamente no campo do hipotético. Não há ato coator. Não há autoridade coatora. Inexiste violação efetiva, ou iminente da liberdade do paciente.

A defesa busca salvo conduto para uma Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que não aconteceu ainda, para uma condenação que não ocorreu e para uma execução imediata da pena que não foi expedida.

Saliento que estamos diante de inúmeras hipóteses e variações do que, efetivamente, pode ocorrer na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, razão pela qual não me resta outra conclusão, a não ser o indeferimento do pedido.

Tal como já asseverado na decisão que indeferiu o pedido liminar, no presente caso, não há qualquer evidência de que o paciente esteja sofrendo, ou na iminência de ter sua liberdade restringida de alguma forma, seja por ilegalidade, ou abuso de poder.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3
. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.